Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724258-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEITO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-la por edital. Assim, pelo motivo exposto, indefiro o pedido de petição ID. Num. 39388371. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 16:25:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora